Tribunal: TJSP
Processo: 1020274-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Baixa no Sistema Nacional de Gravames equivalente à comunicação da transferência de propriedade dos veículos – Admissibilidade – Inexigibilidade dos débitos – Súmula no 585 do C. STJ – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020274-08.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020274-08.2020.8.26.0053 -Voto no 11.279 - LA
2
Apelação no 1020274-08.2020.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Banco GMAC S/A
Comarca: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Ana Luiza Villa Nova
Voto no 11.279
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS IPVA ARRENDAMENTO MERCANTIL
Baixa no Sistema Nacional de Gravames equivalente à
comunicação da transferência de propriedade dos veículos

Admissibilidade Inexigibilidade dos débitos Súmula no 585 do
C. STJ Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.
Vistos.
A sentença de fls. 169/172, cujo relatório é o adotado,
confirmando a tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado na
ação declaratória de inexistência de débito fiscal proposta por BANCO GMAC
S/A em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para “para
reconhecer a nulidade das CDAs especificadas e que são objeto desta ação,
em razão da transferência da propriedade dos 43 veículos indicados na
planilha de fl. 36, de modo que deixou o autor de ser responsável solidário a
partir de então pelo pagamento do IPVA, e, deste modo, para reconhecer sua
ilegitimidade para figurar como devedor e a inexigibilidade dos créditos
constituídos após a data da baixa dos gravames”. Condenou a ré, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a FESP às fls. 174/188. Alega que a baixa no Sistema
Nacional de Gravames SNG não tem o condão de eximir a requerente do
pagamento dos débitos de IPVA, pois continua constando como proprietária
dos veículos junto ao DETRAN e a Secretaria da Fazenda do Estado. Afirma
que não há prova nos autos acerca da comunicação de transferência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020274-08.2020.8.26.0053 -Voto no 11.279 - LA
3
cadastro de contribuintes do IPVA, conforme exige a lei que disciplina o
tributo. Por fim, pontua que nos termos do Código de Trânsito Brasileiro
haverá responsabilidade solidária do antigo proprietário que aliena o veículo
e não providencia a devida comunicação, portanto, de rigor a inversão do
julgado.
Contrarrazões do autor às fls. 174/188, pelo não provimento
do apelo.
É uma síntese do necessário.
Cinge-se
a
controvérsia
sobre
a
possibilidade
de
responsabilização do alienante que promove a baixa do veículo no Sistema
Nacional de Gravames antes do lançamento do IPVA.
Diante disso, inicialmente, cumpre destacar o teor do art. 6o,
II, da Lei no 13.296/08:
“Art. 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos
legais:
II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os
dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no
prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre
o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável;
Da análise dos documentos de fls. 80/116, que se
consubstanciam em extratos do Sistema Nacional de Gravames,
confrontados com os documentos de fls. 37/79, que especificam os débitos
de cada um dos veículos, tem-se que todas as 43 baixas de gravame foram
realizadas em momento anterior ao lançamento do imposto estadual.
Pontue-se que o objetivo do SNG é gerenciar as restrições
financeiras incluídas sobre os veículos dados como garantia em operações de
crédito em todo País, para assim permitir a facilitação do fluxo de
informações, disponibilizando a situação dominial dos veículos financiados,
em tempo real, por acesso online.
Assim, importante ressaltar a previsão do art. 134 do Código
de Trânsito Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020274-08.2020.8.26.0053 -Voto no 11.279 - LA
4
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de
um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena
de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas
e suas reincidências até a data da comunicação.”
A matéria tratada nesse artigo restou pacificada com a edição
da Súmula no 585 do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o
veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação”.
Nesse diapasão, tem-se que a norma do art. 6o, inciso II, da
Lei no 13.296/08 não pode ser interpretada de forma que haja prolongação
ad infinitum da responsabilidade tributária do alienante, principalmente na
situação dos autos, em que cabia ao adquirente o registro da transferência
de propriedade e, consequentemente, a alteração no cadastro de
contribuintes do IPVA.
Assim, nos termos da jurisprudência assentada deste E.
Tribunal de Justiça, considerada sua natureza e facilidade de acesso, a baixa
realizada no Sistema Nacional de Gravames é tida como eficaz para fins de
comunicação ao órgão de trânsito acerca da transferência do veículo e,
portanto, para afastar a obrigação tributária. Nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE
JULGOU
PROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIADE
TRIBUTÁRIA.
IPVA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
E
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. Responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador,
fundada em alegada ausência de comunicação de venda do veículo aos
órgãos de trânsito. A anotação no Sistema Nacional de Gravames é
suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos
tributos incidentes sobre a propriedade do veículo com fato gerador
posterior a esta comunicação. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1055554-74.2019.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior 8a
Câmara de Direito Público; j. em: 19/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020274-08.2020.8.26.0053 -Voto no 11.279 - LA
5
“ARRENDAMENTO MERCANTIL e ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
IPVA

Anulação de CDAs Prova suficiente Baixa do gravame no Sistema
Nacional de Gravames que equivale à comunicação da transferência de
propriedade
Acesso online pelas autoridades
Sentença de
procedência
mantida

Recurso
de
apelação
desprovido.”
(Apelação/Remessa Necessária no 1023683-60.2018.8.26.0053; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula 12a Câmara de Direito Público; j.em:
05/05/2020)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
IPVA
Atribuição de
responsabilidade tributária à instituição financeira arrendadora

Descabimento, quando comprovadamente adotadas as providências de
sua alçada Inserção dos dados no Sistema Nacional de Gravames,
administrado pelo DETRAN Inexigibilidade dos débitos Enunciado no
585 do STJ Sentença mantida Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1055703-07.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira
8a
Câmara de Direito Público; j. em 20/03/2020).
Conclui-se, então, ser caso de manutenção integral da
sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo, uma vez que a autora não é
mesmo parte legítima para figurar no polo passivo da relação tributária.
Ao final, em razão da sucumbência do apelante, de rigor,
pois, que se majorem os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária em 3%, em razão do trabalho adicional, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo da FESP.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado estará
sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)